Tribunal: STF
Processo: RMS 22307
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-19
Data de publicação: 1997-02-19

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - PRAZO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. O silêncio da legislação sobre o prazo referente
ao recurso ordinário contra decisões denegatórias de segurança, ou a
estas equivalentes, como é o caso da que tenha implicado a extinção
do processo sem julgamento do mérito - mandado de segurança nº
21.112-1/PR (AGRG), relatado pelo Ministro Celso de Mello, perante o
Plenário, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 29 de
junho de 1990, à página 6.220 - é conducente à aplicação analógica
do artigo 33 da Lei nº 8.038/90. A oportunidade do citado recurso
submete-se à dilação de quinze dias.
  REVISÃO DE VENCIMENTOS - ISONOMIA. "a revisão geral de
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data" - inciso X - sendo irredutíveis, sob o ângulo não simplesmente
da forma (valor nominal), mas real (poder aquisitivo) os vencimentos
dos servidores públicos civis e militares - inciso XV, ambos do
artigo 37 da Constituição Federal.